Tribunal: TJSP
Processo: 0005988-66.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - REMIÇÃO - Decisão que deferiu o pedido de remição pelo estudo, no qual se ultrapassou o limite de horas diárias, previsto no artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de Execução Penal - Recurso ministerial buscando a reforma do r. 'decisum' a fim de que seja desconsiderado, para fins de remição, o período excedente - Recurso provido.